Tribunal: STF
Processo: Rcl 59456
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Concórdia Logística S.A., em face de decisão proferida pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais Do Tribunal Superior Do Trabalho (eDoc 22, petição de aditamento) nos autos do processo nº 0022192-95.2017.5.04.0000, por afronta ao decidido na ADC 48 por este Supremo Tribunal Federal.



    Na origem cuida-se de ação rescisória em reclamatória trabalhista na qual se pleiteava reconhecimento de vínculo de emprego e direitos dele recorrentes.



    Alega tratar-se de trabalhador autônomo regido pela Lei 11.442/2007, motivo pelo qual a relação com o autor da ação trabalhista tem natureza comercial e que compete, assim à Justiça Comum apreciar o feito.



    Requer a concessão de liminar para suspender o processo trabalhista e, no mérito, a confirmação da liminar e o encaminhamento do feito à justiça comum.



    Em despacho de 05.05.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 24).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28).



    Tamyres Dutra Ramires apresentou contestação, na qual requereu sua habilitação e ingresso no processo em epígrafe como sucessora da parte beneficiária (eDOC 36).



    Em 13.07.2023, determinei a intimação da Reclamante para regularizar a indicação da parte beneficiária nestes autos ou informar quanto à habilitação dos sucessores no feito que originou a presente reclamação (eDoc. 42).



    A Reclamante apresentou manifestação, em 19.04.2024, na qual informa que “houve a regularização processual nos autos de número 22192-95.2017.5.04.0000 (processo principal), com a representação do espólio pela Sra. MARILUZA DUTRA DE DUTRA (esposa) e pela Sra. TAMYRES DUTRA RAMIRES (filha)” e requer que “seja regularizado o polo passivo nestes autos consoante o processo principal” (eDoc 52).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a habilitação do espólio da parte beneficiária nestes autos e determino à Secretaria Judiciária que tome as providências cabíveis para retificar a autuação.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, observe-se que o ato reputado por reclamado na inicial procedeu, detidamente, à distinção do caso frente ao paradigma, uma vez que constatou que a reclamante não apresentou o contrato de Transportador Autônomo de Cargas que, conforme exigência do art. 4º da Lei n. 11.442/2007, é necessariamente escrito.. (eDoc 5, p. 3-4):



    “Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal e especialmente a Primeira Turma da Excelsa Corte tem firmado entendimento de que compete à Justiça Comum decidir a respeito de eventual desvirtuamento do contrato do Transportador Autônomo de Cargas, porém, é preciso realçar que o caso dos autos apresenta importante distinguishing.



    É que no caso dos autos o réu nem mesmo apresentou o contrato de Transportador Autônomo de Cargas que, conforme exigência do art. 4º da Lei n. 11.442/2007, é necessariamente escrito, verbis:



    Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente.



    No caso presente, portanto, não se está diante de um contrato de transportador autônomo de cargas que precisará ser primeiramente submetido à jurisdição da Justiça Comum, pois essa modalidade contratual não passa de mera alegação por parte do réu.



    Ora, não é concebível que, em completo desvirtuamento dos critérios de definição de competência, o réu, mediante singela alegação, escolha o ramo do Poder Judiciário que decidirá a pretensão do autor, Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 48/DF, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, firmou tese no sentido de que, "uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista", (Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    No caso presente, entretanto, repita-se, não se apresentou nenhum contrato de transportador autônomo de cargas e, portanto, não está preenchido o requisito essencial exigido pelo art. 4º da Lei n. 11.442/2007 e, portanto, não se pode cogitar de transferir a competência jurisdicional para o Poder Judiciário Estadual, na medida em que não se está diante da relação comercial prevista na legislação em comento.



    Em razão da distinção, nem mesmo há espaço para reclamações constitucionais (CF, 102, I, "l" c/c 988 e seguintes), pois não haveria "estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle" (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). A jurisprudência da Suprema Corte é resoluta no sentido de exigir perfeita simetria entre continentes julgados por tribunais e o conteúdo decidido pelo STF, conforme explanado no seguinte verbete:



    Em virtude de seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência desteSupremo Tribunal Federal costuma se referir por "estrita aderência" contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. (STF, RCL 50296 AGR / GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJ 10.2.2022)



    Por tais fundamentos, a jurisprudência da Segunda Turma do STF é assente no sentido de rechaçar reclamações contra decisões que apreciam pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego em falsos contratos de transporte autônomo de cargas, sempre sob o fundamento de que não existe "aderência" entre a fixação de competência em demandas dessa estirpe e o decidido na ADC 48.” 



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADC 48, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário.



    É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado.4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte.Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral.2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; e Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente